Tribunal: TJSP
Processo: 2092513-26.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo final dos juros remuneratórios – Acórdão embargado que tão somente repete o que está na sentença exequenda, tendo sido baseado em entendimentos já há muito pacificados nos Tribunais Superiores, inclusive, no âmbito dos recursos repetitivos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Multa prevista no art. 523, do CPC - Questão que restou revogada na decisão agravada, não tendo o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo final dos juros remuneratórios – Acórdão embargado que tão somente repete o que está na sentença exequenda, tendo sido baseado em entendimentos já há muito pacificados nos Tribunais Superiores, inclusive, no âmbito dos recursos repetitivos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Multa prevista no art. 523, do CPC - Questão que restou revogada na decisão agravada, não tendo o agravante sequer recorrido de tal matéria - Acórdão embargado que merece ser ajustado nesta parte.

Embargos providos em parte, sem alteração no resultado do julgado.